Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-15.2009.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000045-15.2009.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO

Advogado(s)
:
NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DA PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços.

2. A parte autora apresentou documento escrito da obrigação de pagamento, mas não comprovou a efetiva prestação dos serviços.

3. Embargos monitórios impugnaram a existência da contraprestação, cabendo à autora demonstrar o cumprimento da obrigação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou a prestação dos serviços contratados, condição necessária para o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação monitória exige prova escrita da obrigação, dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, sem força executiva.

6. Em contratos bilaterais, o credor deve demonstrar o cumprimento da sua obrigação para exigir o adimplemento da outra parte (art. 476, CC).

7. A autora não produziu prova da prestação dos serviços, limitando-se a afirmar sua realização.

8. O Município, ao negar a prestação, não possui o ônus de produzir prova negativa.

9. A ausência de prova da prestação dos serviços inviabiliza o pedido monitório.

10. Fica prejudicada a alegação de necessidade de emenda à inicial para correção do valor, diante da improcedência do pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) Na ação monitória fundada em contrato bilateral, cabe ao autor comprovar a prestação dos serviços para que se reconheça a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito; b) A ausência de prova da contraprestação inviabiliza o pedido monitório, independentemente da discussão sobre o valor cobrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0000045-15.2009.8.05.0053
, em que figura como apelante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA
e, como parte apelada,
MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ______________de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça